Tribunal: TJMT
Processo: 1007042-71.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Raffael Junior Proencio Macedo vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT negou o pedido de revogação da custódia cautelar formulado em seu benefício.
Esclarece que o paciente está preso preventivamente desde 1o.4.2021, quando foi surpreendido, em tese, praticando os crimes de Tráfico de Entorpecentes e Associação para o Tráfico (art. 33, caput, e art. 35, ambos da Lei no. 11.343/2006).
Sustenta, contudo, a falta de fundamentação idônea do título judicial, prescindibilidade da segregação e existência de predicados pessoais capazes de afastar a necessidade da custódia, além de externar o risco de que o paciente contraia a COVID-19 caso permaneça encarcerado durante a pandemia.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou seja estabelecida a prisão domiciliar, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 84578496).
Foram anexados documentos (ID 84696981 a 84696989).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na manhã de 1o.4.2021, após reiteradas informações de que uma residência funcionava como ponto de compra e venda de entorpecentes, investigadores da Polícia Civil foram até o imóvel, onde surpreenderam o paciente, sua tia Patrícia Keila Macedo e um rapaz mantendo/tendo em depósito 15 invólucros contendo o total de 811,32g de substância análoga a maconha, 22 papelotes contendo 7,93g de pasta-base de cocaína (crack), uma balança de precisão e uma faca com resquícios de maconha.
Os três foram presos em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“... De se ressaltar a vultosa quantidade de entorpecentes apreendidos, sendo aproximadamente 01 Kg de substância análoga à maconha e diversas porções de cocaína, na forma de pasta base - CRACK - esta última com reprovabilidade maior, os quais se encontravam embalados, prontos para a comercialização, e acompanhados dos instrumentos necessários, como balança de precisão, facas e outros objetos. As diligências e campanas promovidas pela autoridade policial ao longo dos dias, demonstraram que Patrícia e seu sobrinho Raffael mantinham comercialização de entorpecentes no local, e que Sander os auxiliava, indicando indícios de traficância, sendo correta, portanto, a homologação do presente flagrante (...). O autuado Raffael está sendo investigado pela prática de crime de receptação, no qual foi beneficiado com a liberdade provisória, e voltou a cometer crimes, evidenciando que medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes (...)”. Destaquei.
Mais tarde, foi negado o pleito de revogação da custódia cautelar, por remanescer a necessidade de se garantir a ordem pública.
Diante do quadro que se desenha, os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator aparentam ser adequados e idôneos, porque além da razoável quantidade de drogas, fez-se referência à apreensão de materiais ilícitos de natureza variada (maconha e pasta-base de cocaína), sinalizando a gravidade concreta da conduta.
Para além disso, a notícia de que o paciente comercializava os materiais ilícitos havia pelo menos um mês e, segundo sua tia, seria integrante de uma organização criminosa, refletem o desajuste social e o estado de perigo gerado pela sua liberdade.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“... A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC 125.233/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, DJe 8.2.2021). Destaquei.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.
Continuando, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como parece ocorrer na espécie.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Finalmente, a orientação do Conselho Nacional de Justiça para que Tribunais e Juízes de todo país adotem medidas visando prevenir a proliferação de COVID-19 em espaços de confinamento não implica em automática concessão de liberdade mediante condições.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o vírus não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão encarceradas, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque a recomendação de isolamento social não se sobrepõe à gravidade concreta do comportamento atribuído ao paciente, cuja liberdade tende a gerar intenso e concreto desassossego ao meio social.
Terceiro, porque as celas de todos os ergástulos do Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas acauteladas nos estabelecimentos prisionais.
E quarto e não menos importante, porque além de a constrição imposta estar, aparentemente, amparada em fundamentos concretos e idôneos, o paciente sequer se enquadra nas hipóteses de vulnerabilidade descritas na Recomendação no. 62/2020 (não é idoso e sequer comprovou padecer de alguma patologia), a denotar, em princípio, a legalidade da cautela sob mais esse aspecto.
Enfim, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência ou qualquer outro vício sobre a cautela impugnada, mostra-se inviável revogar o ato constritivo ou agraciar o paciente com a pretendida prisão domiciliar.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator